Tribunal: TJPA
Processo: 0034679-20.2009.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0034679-20.2009.8.14.0301

APELANTE: BARCESSAT IMOVEIS, MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: ABN AMRO BANCO REAL SA, LSVS - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA., BARCESSAT IMOVEIS, BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., MUNICIPIO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA.

AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO CPC/2015. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Embargos de Declaração opostos pelo Município de Belém contra acórdão que negou provimento a agravo interno em ação de desapropriação. O Município alegou omissões e contradições na análise de vícios no laudo pericial e na aplicação da tese firmada na ADI 2332/STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao não enfrentar argumentos técnicos sobre a perícia e ao não aplicar precedente vinculante do STF sobre juros compensatórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.Não há omissão quando o acórdão fundamenta de forma suficiente a rejeição das impugnações ao laudo pericial, mesmo sem enfrentar ponto a ponto cada argumento.

4.A tese da ADI 2332/STF foi implicitamente afastada com a adoção de jurisprudência consolidada.

5.Não há contradição entre a remissão ao laudo pericial e o dever de fundamentação quando a decisão analisa os argumentos e os afasta de forma justificada.

6.Os embargos buscaram rediscutir o mérito, o que é incabível na via do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento:

1.A rejeição global e fundamentada das críticas ao laudo pericial afasta alegação de omissão.

2.A não aplicação expressa de tese vinculante não configura omissão quando adotado entendimento jurisprudencial consolidado.

3.Não há contradição quando a fundamentação se mostra coerente e suficiente à luz do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, §1º, IV, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1854466/PR, j. 16.05.2022

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
acordam os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador
José Maria Teixeira do Rosário.

Belém (PA), data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
em face do v.
Acórdão de
Id. 28906639
,
que negou provimento ao agravo interno interposto em face de decisão monocrática que manteve a sentença, nos autos da Ação de Desapropriação ajuizada pelo ente municipal em desfavor do
Banco ABN AMRO S/A e outros
.,

ora agravado.

Na origem,
trata-se de ação de desapropriação ajuizada pelo MUNICÍPIO DE BELÉM, visando à aquisição do imóvel situado na Rua Conselheiro João Alfredo, nº 264, Bairro da Campina, destinado à execução de projeto de reurbanização do centro histórico. A sentença julgou procedente o pedido, fixando a indenização em R$ 2.847.951,56. Inconformado, o MUNICÍPIO interpôs apelação, alegando nulidade da sentença por ausência de fundamentação e impugnando o laudo pericial por quatro vícios principais. A apelação foi rejeitada por decisão monocrática, sob o fundamento de que a sentença estaria devidamente motivada e o laudo pericial goza de presunção de veracidade.

Contra essa decisão, o MUNICÍPIO interpôs agravo interno, reiterando que os vícios apontados na perícia não foram enfrentados e acrescentando fundamento de ordem pública, relativo à obrigatoriedade de observância da tese firmada na ADI 2332/STF. O acórdão ora embargado, proferido pela 2ª Turma de Direito Público, negou provimento ao agravo interno por unanimidade, reafirmando a referida decisão.

Em suas razões recursais, a embargante sustenta que o acórdão se limitou a confirmar a sentença de forma genérica, sem enfrentar três das quatro falhas técnicas apontadas pelo MUNICÍPIO: a utilização de referenciais de mercado de bairros mais valorizados, a desconsideração de benfeitorias realizadas pelo próprio ente expropriante e a aplicação de CUB de 2012 para avaliar edificação de 1959. Tal omissão violaria o art. 489, §1º, IV, do CPC.

Alega que o acórdão deixou de apreciar a tese firmada pelo STF na ADI 2332, limitando-se a invocar uma “jurisprudência consolidada”, sem justificar a não aplicação do precedente vinculante, o qual impõe juros compensatórios de 6% ao ano e veda sua cumulação com os moratórios.

Aponta contradição entre a declaração de que a sentença estaria suficientemente fundamentada por remissão ao laudo pericial e a exigência legal de fundamentação analítica, que impõe ao julgador o dever de examinar especificamente as impugnações formuladas pelas partes o que, segundo afirma, não se verificou.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos para suprir omissões e contradições quanto à ausência de análise de três impugnações ao laudo pericial, à inaplicabilidade da ADI 2332/STF sobre juros e à contradição entre fundamentação genérica e o dever legal de motivação, com prequestionamento dos dispositivos legais e constitucionais pertinentes, além de efeitos infringentes, se cabíveis.

Foram apresentadas as contrarrazões,
conforme Id. 29762690.

É o suficiente relatório
.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo a proferir o voto.

Como é cediço, os embargos aclaratórios servem para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão recorrida, consoante prescreve o art. 1.022, do CPC/2015,
verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - Deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - Incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”

Presente essa moldura teórica, passo ao exame meritório dos presentes Embargos, adiantando, desde já, que
não verifico a ocorrência de qualquer vício na decisão impugnada
, mas mero inconformismo do recorrente com pronunciamento judicial que lhe foi desfavorável.

O art. 1.022 do CPC estabelece que os Embargos de Declaração são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição ou omissão sobre ponto o qual devia pronunciar-se o Tribunal.

Cumpre ressaltar que o recurso de embargos de declaração não pode ser utilizado com o fim de rediscussão da matéria, nem pode ser utilizado com a finalidade de sustentar eventual incorreção do
decisum
hostilizado ou propiciar novo exame da própria questão de fundo, pois neste caso acabaria por utilizar recurso processual inadequado para a desconstituição de ato judicial regularmente proferido.

Ademais, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.

Nesse sentido é a posição do e. Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. AUSÊNCIA DE OMISSÕES. PENSÃO. ANÁLISE DE QUESTÃO ACERCA DA CONSTITUCIONALIDADE DE BENEFÍCIO. AFERIÇÃO DE JULGADO EXTRA PETITA. EXAME DE FATOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚM. N. 7/STJ. 1. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. Precedentes. 2. Não é possível conhecer das teses recursais sem exame dos próprios fatos contidos nos autos. Incidente a Súmula nº 7/STJ. 3. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 1854466 PR 2021/0077935-2, Data de Julgamento: 16/05/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/05/2022)

No caso em apreço, o Município de Belém sustenta que o Acórdão embargado incorreu em omissão e contradição. Alega que o julgado não enfrentou especificamente três das quatro impugnações técnicas ao laudo pericial, deixou de se manifestar sobre a aplicabilidade da tese firmada na ADI 2332/STF e apresentou contradição ao validar uma fundamentação genérica.

Contudo, uma análise atenta das razões recursais revela que não há vícios a serem sanados. O embargante, a pretexto de apontar omissões e contradições, busca, na verdade, a rediscussão de matérias já exaustivamente analisadas e decididas tanto na decisão monocrática quanto no acórdão que a confirmou
.

Da Alegada Omissão Quanto às Impugnações ao Laudo Pericial.

O embargante alega que o acórdão não se manifestou sobre (i) o uso de referenciais de bairros mais valorizados, (ii) a desconsideração de benfeitorias realizadas pelo ente expropriante e (iii) a aplicação de CUB de 2012 para edificação de 1959.

Todavia, a questão da validade do laudo pericial foi o cerne do julgamento do Agravo Interno. O acórdão embargado foi claro ao consignar que as críticas do Município ao trabalho técnico não foram acompanhadas de prova robusta capaz de desconstituir a presunção de veracidade e legitimidade da perícia judicial. Consta expressamente no voto condutor:

"Tais questões foram devidamente ponderadas na decisão monocrática, que concluiu pela correção do julgado de primeiro grau. Como ali consignado, em ações de desapropriação, o laudo pericial elaborado por perito indicado pelo Juízo deve prevalecer, em regra, por representar, em tese, o mais adequado valor de mercado do bem (...). O Município, tanto na apelação quanto no presente agravo, limita-se a tecer críticas ao trabalho pericial, sem, contudo, apresentar prova técnica robusta ou contra laudo que efetivamente demonstre erro crasso ou inadequação metodológica por parte do expert."

Dessa forma, o órgão julgador enfrentou a totalidade da insurgência contra o laudo, concluindo que as alegações genéricas do Município não eram suficientes para afastar a conclusão pericial, que prevalece sobre a avaliação unilateral da CODEM. O fato de não ter rebatido, ponto a ponto, cada um dos três argumentos técnicos específicos não configura omissão, uma vez que a fundamentação adotada a de que as críticas eram genéricas e desprovidas de contraprova técnica engloba e rejeita todas elas de forma lógica e coerente
.

O embargante aponta omissão na análise da tese vinculante firmada pelo STF na ADI 2332, relativa aos juros. O acórdão recorrido, ao tratar do tema, afirmou que os juros foram fixados "conforme jurisprudência consolidada" e que a matéria "constitui mera reiteração do apelo", ratificando os critérios da sentença, baseados em súmulas do STJ e STF.

A decisão colegiada, ao manter a sentença e a decisão monocrática que a confirmou, implicitamente rechaçou a tese do Município. O acórdão considerou que os parâmetros de juros fixados na origem estavam de acordo com a jurisprudência aplicável ao caso, não havendo, portanto, omissão, mas sim a adoção de entendimento diverso daquele defendido pelo recorrente. A discordância quanto à tese jurídica aplicada à fixação dos juros não se confunde com omissão, tratando-se de matéria de mérito, cuja rediscussão é incabível na via estreita dos embargos
.

Por fim, não há contradição entre a afirmação de que a sentença estava fundamentada e a exigência legal de motivação analítica. O acórdão expressamente validou a fundamentação
per relationem
, ou seja, por remissão ao laudo pericial, como suficiente para atender ao dever de motivar. Ao mesmo tempo, concluiu que as impugnações do Município não foram capazes de infirmar as conclusões do perito.

A análise foi realizada: o Colegiado ponderou os argumentos do Município e concluiu por sua improcedência. Não há, portanto, qualquer contradição no julgado.

Fica evidente, pois, o nítido propósito do embargante de rediscutir o mérito da decisão que lhe foi desfavorável, buscando conferir aos embargos de declaração efeitos infringentes para os quais não se prestam. Todas as questões tidas por omissas ou contraditórias foram, em verdade, devidamente analisadas e decididas de forma fundamentada no acórdão embargado.

Ante o exposto, inexistindo os vícios apontados no art. 1.022 do CPC,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E, NO MÉRITO, NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter integralmente o v. Acórdão de Id. 28906639.

Belém, data registrada no sistema.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 13/11/2025